Tribunal: TJBA
Processo: 8007137-58.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8007137-58.2023.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: WELISSON CRUZ SOUTO Advogado(s): LORENA GARCIA BARBUDA CORREIA, Rebeca Matos Gonçalves Fernandes dos Santos APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART 16, DA LEI 10.826/03. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. PROVA PRODUZIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, APTA A LASTREAR A CONDENAÇÃO – APELO IMPROVIDO. 1 – Compulsando os autos, conclui-se que o pedido de absolvição pelo crime previsto no art. 16, da Lei 10826/2003 não merece provimento. Da análise das provas existentes no caderno processual, denota-se que a materialidade delitiva está suficientemente comprovada através do Auto de Prisão em flagrante (ID. 59261793), Auto de Exibição e Apreensão e do Laudo de Exame Pericial (ID. 59264190), o qual aponta que a arma de fogo apreendida com o Apelante era uma tipo pistola, de marca CANIK, modelo TP9, calibre nominal, 9mm, com número de série T22700, encontrava-se apta para a realização de disparos. 2 – A autoria delitiva, por sua vez, emerge dos depoimentos das testemunhas de acusação Tuan Roberto Mota, Erivaldo Alves e Taa Pereira, policiais que integraram a guarnição responsável pelo patrulhamento de rotina, realizando a prisão flagrancial do réu, porquanto asseveraram que o denunciado portava uma arma de fogo, sem a necessária autorização e em desacordo com as determinações legais. 3 – Vale dizer que o testemunho de policiais não podem ser considerados inválidos por sua simples qualidade, mas somente quando houver fundado motivo de que tais declarações não confirmam a verdade extraída dos autos ou quando houver desrespeito ao contraditório e ampla defesa, o que não se vislumbra no caso, tanto mais porque não há sequer indícios de que existam motivos para imputações gratuitas. 5 – Malgrado o Apelante tenha negado a autoria criminosa, sua versão destoa do arcabouço probatório. Na oportunidade, relatou que “já foi preso e processado antes; (...) que os Policiais lhe viam no frigorífico trabalhando e lhe prenderam por causa das suas tatuagens; que acredita que lhe incriminaram falsamente por causa das suas tatuagens e porque eles acham que todos lá são bandidos; que não foi agredido.” 6 - Conclui-se, portanto, que os elementos probatórios são suficientes, hígidos e aptos para comprovar a autoria e a materialidade do crime previsto no art. 16, da Lei 10.826/2003, motivo pelo qual é imperativo que seja mantida a condenação do Recorrente. 7 – Parecer da Procuradoria pelo improvimento do apelo Defensivo. APELO IMPROVIDO ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8007137-58.2023.805.0103, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus/Ba, sendo Apelante Welisson Cruz Souto e Apelado o Ministério Público. ACORDAM os Desembargadores componentes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao apelo Defensivo, mantendo-se, integralmente, o édito condenatório, nos termos do voto.